Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729753-93.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA GERUSA PRADO DE ARAÚJO RECORRIDO: WILSON FELIX FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDATO. PODERES ESPECIAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ATOS EXORBITANTES. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROVA DESNECESSÁRIA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO. SECRETARIA. REVELIA. EFEITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Na presente hipótese o mandatário praticou atos exorbitantes em relação aos poderes outorgados pelo mandante. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a sentença proferida, o recurso não pode ser conhecido. 3. O magistrado é o destinatário da prova e, por isso, deve formar seu convencimento motivado diante dos elementos probatórios coligidos aos autos (art. 370 do CPC). 3.1. O Juízo singular, ao verificar que as provas produzidas pelas partes se mostram suficientes para a formação de seu convencimento, deve proceder ao julgamento antecipado do mérito. 3.2. O indeferimento de prova oral desnecessária não enseja cerceamento de defesa. 4. Se o réu ofereceu contestação intempestivamente em virtude de equívoco nos atos praticados pela serventia judicial devem ser afastados os efeitos da revelia. 5. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda o mandatário que, ao exorbitar os poderes de representação que lhe foram conferidos na procuração, age em nome próprio. 6. Se o mandante outorga poderes especiais para que, dentre outras atividades, sejam emitidos cheques, essa conduta não abrange eventuais negócios jurídicos de compra e venda. Isso porque a regra a ser adotada para o mandato com poderes especiais é a da interpretação restritiva. 7. O mandatário deve responder pelos atos extravagantes praticados com terceiro ao celebrar negócio jurídico fora dos limites do mandato. 8. Recurso interposto pelo demandante parcialmente provido. 9. Recurso interposto pelo demandado desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, sustentando a inexistência de requisito para fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, e insurgindo-se contra a redução do valor da verba honorária em sede de apelação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017